Tribunal: TJBA
Processo: 8070584-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070584-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRASILINO GOMES DE SALES, ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS ARAUJO, CELSO DE FARIA MONTEIRO, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES, CELSO DE FARIA MONTEIRO, ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS ARAUJO, BRASILINO GOMES DE SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA TELEFÔNICA RECICLADA. PRIVACIDADE. APLICATIVO WHATSAPP. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar, solidariamente, Telefônica Brasil S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão da reutilização de linha telefônica vinculada ao autor e suposto acesso indevido à sua conta do WhatsApp; apelações simultâneas foram interpostas: pelas rés, visando à improcedência total dos pedidos, e pelo autor, buscando majoração da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se Telefônica Brasil S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços que justifique a condenação por danos morais; (iii) saber se é cabível a majoração do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos, inclusive quanto à fungibilidade e ao erro material na denominação do recurso interposto pelo Facebook, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1544983/PR, Rel. Min. OG FERNANDES).

4. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva das rés. A Telefônica Brasil S.A. é responsável pela gestão da numeração e serviços de telecomunicação; o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., por sua vez, detém legitimidade para responder judicialmente por questões atinentes ao WhatsApp no Brasil, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e as teorias da aparência e da facilitação da defesa do consumidor.

5. No mérito, não se configura falha na prestação dos serviços por parte das rés. A linha telefônica pré-paga foi regularmente cancelada e reciclada pela operadora, em conformidade com os arts. 90, 91, III, 93 e 97 da Resolução ANATEL nº 632/2014, inexistindo dever legal de comunicação prévia ao consumidor nesse caso.

6. A manutenção ou exclusão de contas em aplicativos é de responsabilidade do próprio usuário. No caso concreto, o autor não realizou a desvinculação da conta do WhatsApp antes do cancelamento da linha.

7. Deve-se ressaltar que não houve invasão de privacidade do autor pelo novo titular da linha telefônica, pois o adquirente do número não teve acesso à lista de contatos cadastrados no telefone ou no WhatsApp do autor. O que ocorreu foi situação diversa: terceiros que possuíam o número do autor em suas próprias agendas enviaram mensagens ao novo titular, acreditando ainda estar em contato com o autor. Assim, as interações decorreram exclusivamente de iniciativa dessas terceiras pessoas, e não de qualquer conduta ativa do novo titular no sentido de acessar dados ou conversas do autor.

8. Outrossim, se houve eventual exposição dos dados pessoais do autor, trata-se de fato atribuível à sua própria inércia, ao não desvincular a sua conta de seu antigo número de telefone.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recursos das rés conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivos relevantes citados

* Código de Processo Civil, arts. 931, 937

* Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 90, 91, III, 93 e 97

Jurisprudência relevante citada

* STJ, REsp 1544983/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18/05/2018

* TJSC, Apelação n. 0308800-60.2018.8.24.0036, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, j. 16/03/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070584-06.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS ARAUJO, TELEFONICA BRASIL S.A. e outro (1).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso dos réus
, nos termos do voto do relator.